Tribunal: TJES
Processo: 5000841-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000841-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUAN SINFRONI NERYS

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em favor de Luan Sinfroni Nerys, por entender que a matéria deveria ser veiculada em sede de recurso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação do Habeas Corpus como meio hábil para impugnar decisão do juízo da execução penal que fixou marco para concessão de benefícios com base na última prisão do sentenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Habeas Corpus não se mostra instrumento adequado para substituição de recurso próprio previsto em lei.
4. A decisão atacada não revela ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a cognição excepcional da via eleita.
5. O próprio agravante já manejou recurso específico, que permitirá a análise ampla da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Não se admite Habeas Corpus como sucedâneo de recurso próprio quando ausente ilegalidade flagrante."
"2. A discussão sobre o marco para concessão de benefícios da execução penal deve ser submetida ao juízo natural por meio de recurso adequado."

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Agravo Interno manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão monocrática que proferi em data pretérita, cujo conteúdo teve o condão de inadmitir o Habeas Corpus impetrado em favor de
LUAN SINFRONI NERYS
, eis não substitutivo de recurso próprio.

Aduz o agravante que é possível a admissibilidade.

Muito bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da decisão objurgada que, para aclarar, transcrevo-a para conhecimento dos insignes integrantes deste Órgão:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUAN SINFRONI NERYS,

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, cujo conteúdo
fixou a data da última prisão como marco para concessão de benefícios em sede de execução.

Aduz o impetrante, em síntese, que a reflexão jurídica não deve ser mantidase revela inadequada a medida imposta, à luz do caso concreto.

Eis o breve relatório.

Passo a decidir de forma unipessoal pelo fato de que o writ manifestamente inadmissível pode ser julgado monocraticamente, por aplicação analógica do art. 932, III, do CPC, consoante o disposto no art. 3º do CPP.

In casu, em que pese as respeitáveis alegações externadas na inicial, há de ser destacado que o manejo do presente Habeas Corpus não se projeta como via adequada para dirimir controvérsia apta a ser discutida em sede de recurso próprio (agravo, em sede de execução, sendo patente a ausência de ilegalidade capaz de ser reconhecida de ofício.

Nada impede, como óbvio, que a pretensão seja analisada com a cognição que se requer, em sede de recurso já interposto.

Por estas razões entendo que o presente Habeas Corpus não é a via adequada para deduzir a pretensão referenciada, de modo que

NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.

Como visto, inadmissível o HC com base em entendimento consolidado nesta Corte e em Corte de Superposição
.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.